Tribunal: STF
Processo: RHC 270982
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.057.754/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...] no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 15h00min, na Rua Manoel Bandeira, altura do nº 35, bairro Campanário, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e unidade de desígnios com Marcelo Braz Correia Aquino, tinha em depósito, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 25 (vinte e cinco) porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de 68g (sessenta e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
[...]
Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Adriano Moreira Ponte, policial civil, afirmou que na data dos fatos diligenciaram no local com viatura descaracterizada e avistaram o réu e a pessoa de Marcelo, que Neyton foi detido pelo depoente, que em busca pessoal nada foi localizado, mas indagados sobre o que faziam no local, ambos afirmaram que estavam no tráfico e que se revezaram nas tarefas, que ora um ficava de olheiro e outro na mercancia e assim alternavam, que ambos apontaram onde estavam as drogas, que pegaram as drogas e apresentaram o réu e Marcelo na delegacia, que não conhecia o réu antes dos fatos.
[...] deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu ostenta uma condenação definitiva posterior à data dos fatos em comento (autos nº 1501831-18.2021.8.26.0537 –fls. 252/254) por tráfico de drogas (art. 33, "caput" da Lei n° 11.343/2006, já tendo sido, inclusive, beneficiado naquela ocasião com a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n° 11.343/2006), o que evidencia sua dedicação a atividades criminosas (tráfico de drogas) com habitualidade e como forma de sustento. Portanto, impossível a aplicação ao réu da benesse legal em análise. Assim, torno a reprimenda definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “é necessário que o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, mesmo que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício”. Em razão disso, requer-se o provimento, “a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado”.
É o relatório. Decido.

No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação do recorrente — transitada em julgado —, a saber: 

Este habeas corpus foi impetrado em 15/12/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 13/12/2022. A decisão transitou em julgado em 24/3/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus [...] em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" ( AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).
[...]
No caso em apreço, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
 
Inexiste constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Além disso, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 258277 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 254182 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/9/2025; HC 228550 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023). 
É indisfarçável, portanto,  o propósito de se rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente